Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003047-42.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALDEMYR BERNARDINO DE SOUZA SILVA Advogado(s): MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, GISELLE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ESTEVAM BARBOSA BRITO Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FALECIMENTO DO TITULAR REGISTRAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VÍCIO DE CAPACIDADE DE SER PARTE. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DOS SUCESSORES. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada por Waldemyr Bernardino de Souza Silva, sob o fundamento de que o proprietário registral do imóvel, Estevam Barbosa Brito, havia falecido antes da propositura da demanda, obstando a formação válida da relação jurídica processual. O apelante busca a anulação da sentença, alegando a sanabilidade do vício e a necessidade de prosseguimento do feito para a análise do mérito. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do proprietário registral antes do ajuizamento da ação de usucapião constitui vício insanável que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se, ao revés, trata-se de irregularidade passível de saneamento mediante emenda à inicial para regularização do polo passivo; (ii) determinar se a interpretação das normas processuais, nesse contexto, deve observar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, em detrimento do formalismo excessivo. III. Razões de decidir 1. O falecimento do titular registral antes do ajuizamento da ação de usucapião, embora impeça a capacidade de ser parte da pessoa falecida (Código Civil, art. 6º), não acarreta a extinção automática do processo sem resolução de mérito, por configurar vício sanável. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 4º, 6º e 321, privilegia a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de irregularidades processuais, como a emenda da inicial para a adequada formação do polo passivo. 3. Em ações de usucapião, a citação por edital de eventuais herdeiros e interessados do de cujus em lugar incerto e não sabido (Código de Processo Civil, art. 259, I) é medida apta a regularizar a lide, evitando a reiteração de demandas e o formalismo exacerbado que obsta o acesso à justiça. 4. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, em casos análogos, a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para o saneamento do vício são as providências mais adequadas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a função social da propriedade. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. O falecimento do proprietário registral antes do ajuizamento da ação de usucapião configura vício sanável na capacidade de ser parte, exigindo a oportunização da emenda à inicial para a regularização do polo passivo, com a inclusão dos sucessores e a citação por edital de eventuais herdeiros e interessados desconhecidos. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito, nessas hipóteses, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, em conformidade com o Código de Processo Civil de 2015." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 6º; Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 259, I, 321 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0071154-28.2021.8.16.0000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, 18ª C. Cível, j. 13.06.2022; TJPR, AC nº 1653306-7, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 17ª C. Cível, j. 09.08.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1000382-54.2020.8.26.0493, Rel. Des. Lia Porto, 7ª C. de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.415511-2/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 24.11.2025; TJMT, AC nº 1001351-40.2021.8.11.0012, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª C. de Direito Privado, j. 09.10.2025; TRF2, AC nº 5036635-80.2024.4.02.5101, Rel. Des. Wanderley Sanan Dantas, 2ª Turma Especializada, j. 21.10.2025; TJMS, AC nº 0836526-51.2022.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª C. Cível, j. 24.06.2025; TJMS, AC nº 0844088-77.2023.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª C. Cível, j. 30.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003047-42.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante WALDEMYR BERNARDINO DE SOUZA SILVA e como apelado ESTEVAM BARBOSA BRITO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora